Tribunal: TJES
Processo: 5020692-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020692-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5020692-83.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGAD
A
:
JOSIANE NUNES DE SOUZA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA OMISSÃO
. NÃO ACOLHIMENTO.
TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO SOB JULGAMENTO
. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V
OTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id.
8342386
. C
ontrarrazões
apresentadas

(
Id.
8432805
)
.

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
8342386
)
opostos pel
o
embargante
(UBER DO BRASIL)
em face de
A
córdão
(Id.
8183367
)
que conheceu d
e
recurso inominado interposto
pela embargada (JOSIANE NUNES)
,
concedendo parcial
provimento,

condenando a empresa UBER a reestabelecer serviço com a recorrente, além de reparação moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista cancelamento indevido
do perfil da consumidora na plataforma da fornecedora
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão.
A empresa
embargante aduz
que
o
A
córdão embargado teria
deixado de apreciar,
em síntese, dois pontos: (i) quanto a inexistência de falha na prestação de serviços; (ii) quanto à possibilidade de desativação do serviço sem notificação prévia, tendo em vista tese fixada em Incidente de Uniformização
do Rio de Janeiro
.

A
priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao primeiro ponto, da inexistência de falha na prestação de serviços,
em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso
,
entende-se que ta
l
tese não
merece
prosperar,
pois,
se trata de
questão de mérito explícita no Acórdão embargado
, de forma que o embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

Nesse sentido, transcrevo fragmentos do Acórdão impugnado que versam sobre as matérias objeto dos embargos.
Veja-se:

F
UNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
8183367
)

(...
)
Inicialmente,
imperioso se afirmar que a recorrente, destinatária dos serviços ofertados pela ré, através de aplicativo, enquadra-se no conceito de consumidor
descrito no artigo 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e a ré no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

(...)

(...) em sua defesa afirma que a autora contestou junto ao Banco corridas que foram incluías em seu cartão, o que corrobora com a tese da autora de que houve fraude, motivo pelo qual realizou contestações de algumas compras/ serviços que lhe foram cobrados em seu cartão.

Ainda,
a Uber não junta aos autos nenhum documento onde conste que tenha informado a autora o motivo do cancelamento da conta no aplicativo
, tendo inclusive cancelado a mesma sem oportunidade do contraditório e ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da CF.

Importante ressaltar que, conquanto a empresa ré tenha discricionariedade de rescindir contas em seu aplicativo, tal rescisão deveria observar a boa-fé objetiva (art. 422 do Cód. Civil)
e, diante de grave acusação, conferir à consumidora o direito de manifestação ou resposta, o que certamente não ocorreu no âmbito extrajudicial.

Assim
,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
,
já estando esclarecido no Acórdão que
o cancelamento do serviço sem a oportunidade de
manifestação
da autora da ação, possível vítima de fraude, deixa de observar a boa-fé objetiva (art. 422, CC), bem como os princípios da relação de consumo, impossibilitando que a autora continuasse a utilizar o serviço fornecido
sem motivo justo,
caracterizando falha na prestação de serviços
.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de relação de vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, é necessário que as partes procedam com probidade, lealdade, solidariedade e cooperação na consecução do Negócio Jurídico,
na forma do Artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

D
essa maneira,
tendo a empresa inobservado a necessidade da consumidora de utilizar o aplicativo,

não fornecendo alternativas para solução do problema, é necessária a reparação por danos morais,
com a manutenção dos termos do Acórdão,
não sendo os embargos declaratórios a via adequada para
rediscutir o mérito da ação em questão.

Quanto ao
segundo
ponto,
a embargante alega que o Acórdão é omisso, pois
não
se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, na forma do Artigo 1.022, Parágrafo Único, I do CPC,
referindo-se a
o
I
ncidente de
U
niformização de
J
urisprudência nº 0816784-65.2021.8.19.0038 (2022.700.517997-2) proferido pela Turma de Uniformização Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Não merece prosperar. O
I
ncidente de
U
niformização de
J
urisprudência
em questão
aborda a

possibilidade de desativação sem notificação prévia em caso de descumprimento dos termos de uso do aplicativo
quanto aos motoristas parceiros da plataforma
, o que é
in
compatível com o caso sob análise,
que trata de uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme já demonstrado em Acórdão,
conquanto a empresa ré tenha discricionariedade de rescindir contas em seu aplicativo, tal rescisão deveria observar a boa-fé objetiva (art. 422 do Cód. Civil) e, diante de grave acusação, conferir à consumidora o direito de manifestação ou resposta, o que certamente não ocorreu no âmbito extrajudicial,
em desconformidade com os princípios da Relação de Consumo
.

Portanto,
inaplicável ao caso concreto o julgado colacionado ao embargos,
tendo em vista a diferença entre as situações fáticas
e a existência de elucidação prévia sobre a discricionariedade da desativação do serviço
,
inexistindo omissão no Acórdão em comento, na forma do
Artigo 1.022, Parágrafo Único, I do CPC
.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos,
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)